Tribunal: TJMT
Processo: 1042337-06.2020.8.11.0001
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - APREENSÃO DE MÁQUINA DE ESTEIRA UTILIZADA NA PRÁTICA DA INFRAÇÃO AMBIENTAL - LEGALIDADE - CONSTATAÇÃO - LEI N.o 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998 - APLICAÇÃO - LIBERAÇÃO DO BEM APREENDIDO – INVIABILIDADE - PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – OBSERVÂNCIA – JUIZO DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA A CARGO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1. Conforme a dicção do artigo 355, I, do CPC/15, sendo a questão de mérito apenas de direito ou não houver necessidade de produção de prova, está o magistrado autorizado a julgar antecipadamente a lide, sem que a medida implique em cerceamento de defesa.
2. Nos termos do artigo 25, caput, da Lei n.o 9.605, de 12.fev. 1998, a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infração ambiental se mostra necessária para fazer cessar o dano ao meio ambiente.
3. À Administração Pública compete a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n.o 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042337-06.2020.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Apreensão]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEOMAR WASSMUTH - CPF: 799.107.851-53 (APELANTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE FLORA DA SEMA-MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - APREENSÃO DE MÁQUINA DE ESTEIRA UTILIZADA NA PRÁTICA DA INFRAÇÃO AMBIENTAL - LEGALIDADE - CONSTATAÇÃO - LEI N.o 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998 - APLICAÇÃO - LIBERAÇÃO DO BEM APREENDIDO – INVIABILIDADE - – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – OBSERVÂNCIA – JUIZO DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA A CARGO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

1. Conforme a dicção do artigo 355, I, do CPC/15, sendo a questão de mérito apenas de direito ou não houver necessidade de produção de prova, está o magistrado autorizado a julgar antecipadamente a lide, sem que a medida implique em cerceamento de defesa.

2. Nos termos do artigo 25,
caput
, da Lei n.o 9.605, de 12.fev. 1998, a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infração ambiental se mostra necessária para fazer cessar o dano ao meio ambiente.

3. À
Administração Pública compete a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n.o 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

4. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
Leomar Wassmuth
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente que, nos autos da Ação Ordinária n. 1042337-06.2020.8.11.0001 proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pedido inicial e, por conseguinte, a extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, os quais fixou por equidade em de R$1.000,00 (mil reais), nos temos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC, restando a sua execução suspensa, em virtude da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões de recurso (id. 121750044) o Apelante argui,

em

preliminar
, o cerceamento de defesa, ao argumento de que, em virtude da decisão,
“ficou impedido de realizar provas, para demonstrar que no local, onde fora autuado e apreendido a máquina
(sic)
não é área em regeneração, mas sim, área antiga de pastagem.”
e que

“apreensão de máquina sob alegação de atividade em área ilegal é complexa e envolve provas pericial e fática
”

devendo a verdade real ser provada mediante dilação probatória.

No mérito
, diz que possuindo uma pequena propriedade rural, de onde retira o seu sustento, e um trator de esteira – com o qual presta serviços para vizinhos para auferir rendas -,
“teve sua máquina de esteira apreendida quando desmanchava leiras em área embargada”
sem que soubesse, contudo,
“que a área era embargada, e que não tinha licença, até porque a fazenda é de pessoas conhecidas na cidade, com patrimônio, motivo pelo qual não solicitou documentos antes de iniciar a prestação de serviço. A área não tinha floresta, era área velha com pastagem, ademais, a máquina foi locada, para prestação de serviços dentro das normas legais”.

Aduz que o processo administrativo tem seu curso demorado, período pelo qual a máquina em depósito ficará paralisada, tendo o motor e engrenagens deteriorados, de tal sorte que, ao ser decidido a quem caberá ao final, não servirá
“
nem para o Estado nem para o ora requerente”,
daí porque se lhe for deferida a restituição, ainda que na condição de fiel depositário, a ela dará manutenção e a manterá em perfeito estado de uso, para que ao término do processo administrativo, conserve valor comercial.

Com essas considerações, requer

“a restituição da máquina ao apelante, via depósito ou restituição, pois é seu meio de renda é bem de onde retira sua subsistência, conforme determina o artigo parágrafo 2o do artigo 16 do Decreto 6.514/2008”.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso, aduzindo
que
“decorre de lei a obrigação imposta ao agente fiscal de proceder a apreensão dos bens envolvidos na prática de uma infração ambiental,
cuja devolução somente será efetivada em casos de não procedência da autuação
, pouco importando nesses casos, a propriedade dos bens apreendidos, se do autuado ou não, como ocorre no presente processo”
, de modo que, não havendo qualquer ato considerado abusivo ou arbitrário praticado contra o apelante, seu recurso deve ser desprovido.
(id. 121750047).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo não provimento do recurso. (Id.122981970).

É o relatório.

VOTO

Colenda Câmara,

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

No primeiro momento,
Leomar Wassmuth
, ora Apelante, argui
preliminar
de nulidade de sentença por
cerceamento

de

defesa
,
sustentando que o julgamento antecipado da lide cercou o seu direito de defesa, pois “
ficou impedido de realizar provas para demonstrar que no local, onde fora autuado e apreendido a máquina não é área em regeneração, mas sim, área antiga de pastagem”.

De plano, constato que a preliminar não merece guarida, pois o exame dos autos não permite vislumbrar a ocorrência de cerceamento de defesa no indeferimento de produção de prova para o julgamento antecipado da lide.

Consoante dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o
“
juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas”.

Ainda, de acordo com os artigos 139, inciso II, e 370, parágrafo único, ambos do mesmo codex, cabe ao magistrado
“velar pela duração razoável do processo”
,
bem como
“de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”
e
indeferir
“em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Ou seja,
o

julgamento

antecipado
, quando cabível,
é

um dever

e, no caso em comento, verifica-se que o magistrado
a quo
entendeu ser desnecessária a produção de prova pericial para o julgamento da lide.

O Superior Tribunal de Justiça abaliza que, dentro do sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, autoriza-se a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico:

“AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA
, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; AgInt no AREsp 1283345/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020;AgRg no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA
, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021; AgInt no AREsp 1709583/DF, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA
, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A
pretensão do Apelante é a restituição da
“máquina de esteira modelo AD7B, ano 78, número 0299.06.241116, motor D 229-6, 140 cv”

e, para isso, aduz, em síntese, que sendo seu proprietário e possuidor, foi ela por ele locada para limpeza de pastagem e terraplenagem, mas, pela credibilidade dispensada ao locatário, acreditou piamente que se tratava de área consolidada, abertura antiga e que possuía licença, conforme lhe foi informado.

Contudo, o auto de inspeção n.o 200311306, datado de 06 de outubro de 2020, consigna que:

“No dia 01 de outubro de 2020 a equipe da fiscalização da SEMA-MT em ação na Operação Arco Norte (Verde Brasil 2) em conjunto com Exército Brasileiro, realizou fiscalização ambiental na área rural sem denominada de propriedade do senhor Mario Jose Simon, próximo as coordenadas geográficas 54o53”22,628’W 12o36’18.19”S. No local foram encontrados os senhores Claudio Kozen e Valmir Valerio Massignan que relataram ser funcionário do senhor Mario Jose Simon e que estava, realizando os trabalhos a mando do seu chefe (Mario Jose Simon). Os funcionários foram indagados qual objetivo da intervenção na área embargada e os mesmos disseram ter a finalidade de instalação de atividade de agricultura. Diante das intervenções realizadas na área foi constatado o descumprimento do termo de embargo n 755440E oriundo do Auto de Infração 9219915E, processo administrativo n 02054.0000598/2019-55 (IBAMA). (...) Diante de todos os fatos, procedeu-se apreensão dos maquinários utilizados na pratica lesivas ao meio ambiente sendo um trator esteira modelo AD7B, um trator de pneu marca Valmet, modelo 138, uma grade aradoura hidráulica de 14 discos, marca Super Tatu e uma camionete, marca Ford, modelo F100, cor preta, placa CDE-9056 (...)”

(id. 121750005)

Logo, a análise dos autos não permite que as alegações do Apelante mereçam acolhida, de modo que o recurso de Apelação interposto deve ser improvido em sua totalidade, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É que, embora alegue que desconhecesse o cometimento da infração ambiental por terceiro, a simples utilização de seu maquinário, só por si, é fato que não o exonera da responsabilidade de fiscalização do bem locado, visto que
“considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.”
(artigo 70, da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998), uma vez que a omissão também é considerada infração ambiental.

Além disso, o artigo 2o da mesma lei estabelece:

“Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la.”.

De toda forma, a pretendida devolução do bem apreendido carece de fundamentação legal, visto que a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infração é medida necessária para fazer cessar o dano ao meio ambiente, a teor do artigo 25,
caput
, da Lei n.o 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, a estatuir que
“verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”.

Em hipótese semelhante ao caso em discussão, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“[...] 4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.

5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
[...]”.
(STJ, Segunda Turma, AREsp 1084396/RO, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2019). [sem negrito no original]

Nesse mesmo sentido, inclusive, tem sido o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça. A exemplo:

“APELAÇÃO - APREENSÃO DE TRATOR PÁ CARREGADEIRA UTILIZADO NA PRÁTICA DA INFRAÇÃO AMBIENTAL -LEGALIDADE - CONSTATAÇÃO - LEI No 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998 - APLICAÇÃO - LIBERAÇÃO DO BEM APREENDIDO - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO - OBSERVÂNCIA.
A apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental é medida necessária para fazer cessar o dano ao meio ambiente, nos termos do artigo 25, cabeça, da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: “Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”. Logo, permitir a devolução do trator pá carregadeira apreendido coloca em risco a integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil reparação. Recurso não provido”.
(N.U 1007655-65.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des.
Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022) (g.n)

Assim, não se constata ilegalidade ou abusividade na atuação do órgão de fiscalização ambiental, de modo que legítima é a apreensão da máquina de esteira modelo AD7B, ano 78, número 0299.06.241116, motor D 229-6, 140 cv, utilizada na prática da infração ambiental.

Por fim, no que tange à possibilidade de nomeação como depositário fiel, em casos de apreensão de maquinários, embora tenha sido juntado pelo Apelante um acórdão, de minha relatoria, proferido em 2012, em que nomeava o proprietário de bens apreendidos como depositário fiel, tem-se que hoje tal pedido não mereceria guarida, visto que o STJ, no julgamento do REsp n.o 1814947/CE, em recurso repetitivo, decidiu que o proprietário do bem não possui direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário,
cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

“ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA - APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL - POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL - JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO
. 1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência. 2. Recurso especial provido”.

(REsp 1814947/CE, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021). (Negritei).

Na ocasião do julgamento, o Eminente Ministro Relator consignou em seu Voto que
“(...) não há direito de se obrigar a Administração Pública a, como regra, outorgar o bem ao próprio infrator, ou ao proprietário do veículo, na condição de depositário”.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, de consequência, majoro os honorários advocatícios, originalmente fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §11o, do CPC, restando, entretanto, suspensa a sua execução, por força da concessão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023